Tribunal: TJDFT
Processo: 0710271-42.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de R$ 3.000,00.
2. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Efeito suspensivo. Consoante norma do art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável. No caso, ante à inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado
4. Consta dos autos que o autor teve sua conta bancária ‘hackeada’, invadida por terceiros, que realizaram 143 operações bancárias, totalizando um prejuízo de R$ R$ 117.390,21 (cento e dezessete mil trezentos e noventa reais e vinte e um centavos). O autor narrou que assim que recebeu diversas mensagens sobre as transações ligou para o banco para contestá-las, mas nada foi feito. Posteriormente, o banco réu exigiu declaração de próprio punho e outras provas. Em razão dos fatos, o autor cancelou viagem e procedimento cirúrgico de sua esposa até a resposta sobre a devolução dos valores. Posteriormente, os valores foram devolvidos.
5. Em seu recurso, o Banco do Brasil arguiu que não agiu de forma ilicita, pois os produtos e servicos prestados pelo banco pautam-se pela eficiencia e seguranca. Ponderou que, conforme os fatos narrados na inicial, verifica-se que as transações foram realizadas via mobile, ou seja, por um aplicativo do BB, com uso de senha pessoal e nao ha meios de terceiros descobrirem a referida senha sem que haja participacao direta da parte autora. A responsabilidade e atribuida ao banco - onus do banco - quando ficar evidenciado que a transacao foi realizada de forma fraudulenta ou ocasionada por fragilidades em processos, produtos, servicos, canais, sistemas ou ambientes do banco, o que nao ocorreu no caso concreto. Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos morais.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. O fortuito externo é aquele que não está afeto às atividades bancárias, de forma que eventual falha no aplicativo do banco é considerado fortuito interno, sendo a instituição financeira responsável, nesse caso, por eventual dano. Esse também é o entendimento do STJ que na Súmula 479 estabeleceu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, a instituição financeira não comprovou que os danos causados ao autor decorreram de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A utilização de senha pessoal para a realização das operações com cartão bancário não constitui, por si só, evidência para o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor. Houve falha na prestação do serviço de segurança do aplicativo do Banco do Brasil e, mesmo após a comunicação do consumidor, as transações fraudulentas continuaram a ocorrer. A propósito, o próprio banco reconheceu a fraude devolvendo os valores das transações fraudulentas ao autor.
8. Os fatos, indubitavelmente, lesionam a dignidade do consumidor, o qual espera ter um mínimo de confiança/segurança para realizar acessos e utilizar a tecnologia (aplicativos) para realizar transações financeiras. Dessa forma, havendo fraude na conta do autor por meio do aplicativo, há nítida ofensa aos direitos da personalidade, caracterizando danos morais. No caso, a quantidade de transações ocorridas em curto espaço de tempo e os valores retirados da conta do autor caracterizam a ocorrência dos danos morais.
9. O quantum fixado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a capacidade econômica das partes, bem como aos fins a que se dirige o dano moral (função reparadora, pedagógica e inibitória).
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.